Tribunal: STF
Processo: HC 266493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 14.12.2025, por Vinicius Pereira Guastti, advogado, em benefício de Cláudio Adão Ribeiro Rosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.037.668/ES, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Wanderley da Silva Ferreira Júnior condenados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES (Ação Penal n. 0005489-05.2016.8.08.0030), em 27.3.2017, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. VI do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes majorado). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil oitocentos e quarenta dias-multa. Narrou-se na denúncia:

“Consta dos autos que no dia 22 de março de 2016, por volta das 17h09min, policiais militares em patrulhamento preventivo na Rua Antonio Conselheiro, bairro Interlagos II, desta comarca, avistaram o menor L D S já conhecido da guarnição por ser envolvido no tráfico de drogas, conversando com o primeiro denunciado no portão de uma residência. 
Ocorre que, ao perceber a presença dos militares, o ora denunciado imediatamente empreendeu fuga pulando o muro da residência, contudo, foi alcançado e abordado pelos policiais.
Durante revista ao menor L D S, nada de ilícito fora encontrado, todavia, durante as buscas na residência do primeiro denunciado, os policiais localizaram uma sacola contendo 3 (três) papelotes grandes de cocaína, 115 (cento e quinze) pedras de crack, frascos de entorpecente conhecido como ‘Loló’, a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, além disso, no interior da casa, foram localizadas diversas sacolas de chup-chup, utilizadas no embalo da droga; tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ato contínuo, os policiais receberam informações de moradores da região, dando conta que havia um segundo indivíduo na residência, e que este fugiu para o apartamento ao lado assim que os militares adentraram na casa.
Quando foram averiguar a informação, os PMS localizaram tal indivíduo, sendo este o segundo denunciado que estava escondido no local indicado, e confessou que havia fugido da residência do primeiro denunciado. 
Na sequência, o segundo denunciado indicou aos policiais onde estaria escondido o restante da droga, ao passo que, foi encontrado próximo a residência um pacote contendo 27 (vinte e sete) pedras de crack.
Verificou-se nos autos, que os dois denunciados juntamente com o menor L D S, se associaram na prática do tráfico de entorpecentes, eis que os todos entorpecentes e materiais utilizados na traficância apreendido acima, deixam transparecer claramente o intuito dos denunciados em comercializar os mencionados materiais. 
Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no auto de apreensão à fl. e no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fl., em consonância com as demais provas dos autos” (e-doc. 3).

3. Em 14.3.2018, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente e deu parcial provimento ao apelo do corréu Wanderley da Silva Ferreira Júnior, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS. – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA 1. Não há que se falar em ‘insuficiência de provas’ quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença – a propósito, é quase que secular o brocardo segundo o qual, ‘meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não fazem prova em juízo’; 2. Sendo o acusado menor de 21 anos a época dos fatos deve ser a pena atenuada;
3. Recurso parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 16).

A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 11.5.2018 (fl. 2, e-doc. 15).

4. O acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pelo qual desprovido o recurso de apelação interposto pelos defensores do paciente, foi objeto do Habeas Corpus n. 1.037.668/ES, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 26.9.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 25.11.2025:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, haja vista que os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do delito evidenciam a autoria e a materialidade delitiva atinente ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 18).

5. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta “que o paciente sofre constrangimento ilegal ante os acórdãos que mantiveram a condenação do paciente pelo crime do art. 35, da lei 11.343/06, vez que não há qualquer elemento idôneo capaz de revelar a estabilidade e permanência entre os réus para caracterização do crime de associação para o tráfico, sendo imperiosa, por conseguinte, a absolvição do paciente” (fls. 4-5, e-doc. 1).  

Assevera que, da leitura do “acórdão prolatado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que os Ilustres Desembargadores decidiram pela manutenção da sentença quanto ao crime do art. 35, da lei 11.343/06, exclusivamente, por declarações dos policiais militares em solo policial” (fls. 7-8, e-doc. 1).  

Acrescenta não haver “menção no objurgado acórdão de depoimentos judicializados, sob o crivo do contraditório, comprovando objetivamente vínculo estável e permanente que caracterize a prática do delito do art. 35, da lei 11.343/06” (fl. 10, e-doc. 1).

Ressalta que “a própria Procuradoria do Estado do Espírito Santo reconheceu tal fragilidade probatória e requereu a absolvição do paciente” (fl. 15, e-doc. 1).

Afirma que “a negativa para aplicação da minorante remonta exclusivamente na condenação pelo crime do art. 35, da lei 11.343/06 e na quantidade de droga apreendida” (fl. 17, e-doc. 1).

Argumenta que, “sendo afastada a condenação pelo art. 35, da Lei 11.343/06, também deve ser afastada o fundamento no quesito ‘quantidade de droga’, nos termos da jurisprudência deste Sodalício” (fl. 17, e-doc. 1).  

Conclui que, “atendidos todos os requisitos do referido dispositivo legal pelo paciente (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividade criminosa, nem integra a organização criminosa), impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3” (fl. 18, e-doc. 1). 

Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Ex positis, requer: 
a) Seja CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS para ABSOLVER o paciente CLÁUDIO ADÃO RIBEIRO ROSA do crime previsto no art. 35, da lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, CPP, em razão do v. acórdão não ter indicado prova da estabilidade e permanência para caracterização da prática do delito do art. 35, da lei 11.343/06, o que afronta diretamente a jurisprudência desta E. Corte.
 b) Sendo absolvido o paciente da conduta do art. 35, da lei 11.343/06, requer seja reconhecida a minorante do § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, em virtude do cumprimento cumulativo dos requisitos legais. 
c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o writ, que seja concedida a ordem de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, ante a manifesta ilegalidade do objurgado acórdão condenatório pelo crime do art. 35, da lei, 11.343/06, em razão da não comprovação do vínculo associativo entre os réus” (fl. 18,
 e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 11.5.2018, mais de sete anos antes da presente impetração, protocolada no Supremo Tribunal Federal em 14.12.2025.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 

9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a absolvição do paciente da prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente) e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

10. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES assentou a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, nestes termos:
“Ab initio, vale pontuar que, para a caracterização do crime de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é indispensável que o agente seja surpreendido vendendo a droga, já que o mencionado art. arrola 18 verbos núcleos do tipo, tratando-se, pois, de delito de ação múltipla ou de conteúdo variável. Dessa forma, caso praticada qualquer uma das dezoito condutas nucleares do tipo, incorrerá o agente nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 1.343/06. A materialidade está constatada pelo Auto de Apreensão (fl.), Laudo de Constatação Provisória (fl.) e Laudo Toxicológico (fls.). Autoria incontestável, tendo em vista que o acusado WANDERLEY confessou e, mesmo com a negativa de CLÁUDIO, foi possível visualizá-la com os depoimentos testemunhais. Desta forma, entendo ser incontestável o enquadramento de sua conduta na descrição contida no tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Na esfera policial, o acusado WANDERLEY alegou que estava na casa de CLAÚDIO para utilizar o wi-fi da internet, quando o menor L ligou para o telefone deste e o convidou para fazer o uso de maconha em sua casa (de Cláudio) e, posteriormente, chegou no local com um sacola contendo drogas, momento em que CLÁUDIO disse para ele tirar de lá o entorpecente. Disse que no momento em que o menor descia as escadas, a polícia o abordou, quando então CLÁUDIO empreendeu fuga, mas ele ficou sentado em uma cadeira mas foi preso. Afirmou que CLÁUDIO não comercializa drogas ilícitas, pois o conhece desde a infância. Já CLÁUDIO, diversamente de WANDERLEY, disse que conhece este há pouco mais de 1 (um) ano e que não sabe se ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. Declarou que o menor L é o proprietário da droga encontrada, o qual foi até a sua casa porque WANDERLEY, que não é seu amigo, convidou o menor para entrar, o qual deixou a sacola com WANDERLEY e disse que voltava. Alegou que fugiu por medo de ser atingido por disparo de arma de fogo dos policiais militares do GAO, precisando pular de cima da casa, curvar a esquina e adentrar na casa do vizinho. Por sua vez, o menor L disse que ambos acusados são traficantes e que somente foi até a casa de CLÁUDIO para conversar, ‘jogar conversa fora’, alegando que sequer sabia da existência da droga encontrada pela polícia militar. Em Juízo, CLÁUDIO manteve sua versão inicial, alegando não ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e que somente fugiu com medo de ser atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais militares. Já WANDERLEY, modificando seu depoimento inicial, disse que a droga apreendida era de sua propriedade e que foi até a residência de CLÁUDIO para fazer o uso de drogas. Ele negou conhecer o menor L e que CLÁUDIO soubesse da existência da droga e que seja traficante de drogas. Alegou que seu depoimento na esfera policial foi dado após agressões. A testemunha PM LENNON disse que visualizou o menor L na escada da casa de CLÁUDIO, o qual já é conhecido por várias abordagens e que estava distante de sua casa, momento em que WANDERLEY subiu correndo as escadas, deixando cair a quantia em dinheiro apreendida. Após a abordagem do menor, subiu as escadas e encontrou a sacola com as drogas em cima de um criado mudo. Posteriormente, moradores gritaram que alguém estaria fugindo, pulando muros, verificando que se tratava de WANDERLEY. Disse que o denunciado CLÁUDIO já havia se evadido. Disse que WANDERLEY se trancou em um quarto e fugiu pela janela, quando arrombaram a porta e encontraram materiais utilizados no preparo da droga para a venda. Após abordar WANDERLEY, o mesmo disse onde estaria o restante da droga, ou seja, próximo a uma lagoa. O menor L disse no momento dos fatos que ali estaria para pegar drogas com o réu CLÁUDIO para vender na pracinha. O menor L [disse] que não quis depor na frente dos réus, disse que não conhece o acusado CLÁUDIO, e que WANDERLEY conhece por ter estudado com o mesmo na 8ª série. Informou que estava em um bar próximo ao local dos fatos tomando um ‘Juninho’, quando os policiais militares chegaram e abordaram WANDERELEY. Mesmo após confirmar suas declarações prestadas na esfera policial manteve a alegação de não conhecer o réu CLÁUDIO e saber que os acusados são traficantes de drogas. Dessa forma, restou patente as condutas dos denunciados, primeiro pelas várias contradições em seus interrogatórios neste ato e pelas declarações prestadas na esfera policial, principalmente pela alegação de terem sido agredidos e por isso assim fizeram suas afirmações na delegacia de polícia. Como não bastasse, o menor L mudou completamente sua versão inicial, também dizendo ter sido agredido pelos policiais militares, mas confirmou seu depoimento perante a autoridade policial. De outro lado, o PM LENNON, confirmou judicialmente e de forma concisa tudo o que disse na esfera policial. Além disso, deve ser levado em consideração que é praxe, principalmente nos crimes relativos ao tráfico de drogas, imputar os fatos a menores de idade para afastar a imputação do verdadeiro autor do crime. Assim, ou seja, a luz do harmonioso e robusto conjunto probatório, vê-se que as condutas praticadas pelos réus traduzem fielmente os elementos objetivos e subjetivo dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11343/06, impondo-se, nessa toada, a prolação do decreto condenatório, conforme requer o Ministério Público. No tocante a quantidade, o laudo de exame químico desvela a apreensão de 142 (cento e quarenta e duas) pequenas pedras pesando o total de 36,9g e 03 (três) porções pesando 5g, contendo éster metílico da benzoilecgonina, e 15 (quinze) porções de clorofórmio e álcool etílico, pesando 183g. Verifico a presença da causa de aumento de pena para ambos réus, prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, já que o menor L estava na companhia dos mesmos, praticando as mesmas condutas criminosas. Deve ser levado em consideração a quantidade e diversidade de droga apreendida, bem como as condições em que os fatos se deram, por ocasião da fixação da fração de pena aplicável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR os acusados CLÁUDIO ADÃO RIBEIRO COSTA e WANDERLEY DA SILVA FERREIRA JÚNIOR, vulgo ‘Juninho’, devidamente qualificados nos autos,
como incursos nas penas dos arts. 33, caput e 35 ambos da Lei
n. 11.343/06” (fls. 1-3, e-doc. 12). 

11. No julgamento dos apelos defensivos, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo ressaltou as seguintes circunstâncias para ratificar a condenação do paciente pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas:
“Após ser finalizada toda dilação probatória foram os réus condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustenta a defesa de Wanderley a não caracterização do crime de associação para o tráfico. Enquanto a defesa de Claudio sustenta a ausência absoluta de provas para a condenação. Diante de tal quadro fático, a materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas restaram satisfatoriamente aclaradas pelo laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 84/85) aliado, ainda, aos depoimentos das testemunhas de acusação e confissão de um dos réus. (...)
Assim, embora tenha a defesa dos réus sustentado a ausência de provas, ficou inteiramente demonstrado pelas transcrições, que estes realizaram os elementos dos tipos penais previstos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei no 11.343/06. 
Restou claro pelos depoimentos dos policiais que os acusados estavam associados para a comercialização de drogas, inclusive o modo de armazenamento e as circunstâncias da prisão não deixam dúvida da associação dos apelantes.
Do mesmo modo, restou demonstrado o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas” (fls. 3-4, e-doc. 16).

12. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, assentando a inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:
“Ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado. 
Assim, a responsabilidade criminal do agravante em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pela instância antecedente com base nos elementos de convicção extraídos dos objetos apreendidos e na prova oral produzida ao longo da instrução criminal.
Com efeito, na espécie, os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do delito evidenciam a autoria e a materialidade delitiva atinente ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls.). 
Cabe ressaltar que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘[...] os depoimentos de policiais são válidos quando prestados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos’ (AREsp n. 2.285.325/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 26/11/2024).
Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição criminal, por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.
A esse respeito: (...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”
(fls. 4-5, e-doc. 18). 

13. Como assentado no acórdão impugnado, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do paciente e do corréu pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente, pelo que pretendida absolvição exigiria reexame do
acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.688-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenada a 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a condenação da recorrente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 
4. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 244.650-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 
1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o
tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 
2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado. 
3. Agravo interno desprovido” (HC n. 234.608-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).

14. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e o corréu foram condenados por terem em depósito, para fins de tráfico, 142 pedras de crack (peso total de 36,9g), 3 porções de cocaína (peso total: de 5g) e 15 frascos do entorpecente conhecido como “loló” (peso total de 183g).
 
15. O Tribunal de Justiça capixaba, no julgamento do apelo defensivo, ratificou a negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, assentando: “Inaplicável o § 4º do artigo 33, tendo em vista a condenação pelo crime de associação bem como pela quantidade de drogas apreendidas” (fl. 4, e-doc. 16).

16. Na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, consideradas a dedicação do paciente a atividades criminosas, realçada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, e a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

17. Ressalte-se que a condenação do paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, para a qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), é elemento que afasta a aplicação do benefício. Essa concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. PENAS-BASES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS AO CASO SOB EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada. 
II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscussão dos fatos da causa e de rejulgamento da ação penal, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. (...) 
V – Nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a condenação do paciente também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é circunstância que, isoladamente, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas. (...)
VII – Agravo regimental improvido” (HC n. 245.132-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição por insuficiência de provas do crime de associação para o tráfico. Impossibilidade. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incompatibilidade com o delito de associação. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 233.792-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).

 18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora